Tribunal: CARF
Processo: 11040.721486/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721486/2013-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.427 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
LSEC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (SUCESSORA DE
GUANABARA VEÍCULOS LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/09/2010, 22/10/2010, 24/11/2010, 23/12/2010
MULTA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF. RE no 796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, E 99 DO RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015 foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão
geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos
dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo
único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721486/2013-96
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.427 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721486/2013-96

Relatório
Da autuação:
O processo em epígrafe trata da controvérsia instaurada em virtude da lavratura de
Auto de Infração (AI) – MPF no 1010200.2013.00329 (fls. 02/08) por meio do qual constitui-se
crédito tributário referente à multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro
de 1996, com a redação dada pela Lei no 12.249/2010, aplicada em virtude da não homologação
de compensação declarada pela ora Recorrente, conforme Despacho Decisório n° 356 -
DRF/PEL/Saort constante nos processo administrativo no 17698.000121/2011-14 (e às fls. fls.
16/27 destes autos).
Eis a descrição dos fatos que consta no referido AI:
0001
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO
PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO
Multa aplicada em decorrência de declaração de compensação não homologada,
conforme relato a seguir.
O contribuinte solicitou a extinção por compensação de débitos no valor total de R$
110.300,48 (cento e dez mil, trezentos reais e quarenta e oito centavos), com uso de
créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado no âmbito do Mandado de
Segurança no 1999.71.01.000693-0, considerando ainda decisões proferidas no âmbito
dos MS 2009.71.10.004324-7 e MS 5004167-84.2010.404.7110:
Data Declaração de Compensação / Documento Crédito Declarado
24/09/2010 Formulário cfe. IN RFB no 900/2008 R$ 35.200,00
22/10/2010 Formulário cfe. IN RFB no 900/2008 R$ 25.200,00
24/11/2010 Formulário cfe. IN RFB no 900/2008 R$ 39.000,00
23/12/2010 (*) DCOMP Eletrônica 10771.83922.210111.1.7.57-8011 (**) R$
10.900,48
(*) Data da DCOMP original, recepcionada sob o no 22024.27180.231210.1.3.57-7050.
(**) DCOMP Retificadora.
A decisão judicial não reconheceu, propriamente, créditos em favor do autor, limitando-
se a declarar a insconstitucionalidade [sic] do §1o do art. 3o da Lei 9.718, sendo eventual
crédito apurado, para efeitos de compensação, apenas decorrência lógica da decisão
judicial, em havendo valores pagos indevidamente com base no dispositivo declarado
inconstitucional.
As compensações foram analisadas através do Processo Administrativo no
17698.000121/2011-14. Conforme Despacho Decisório no 356 - DRF/PEL/Saort, de
11 de setembro de 2013, as referidas Declarações de Compensação não foram
homologadas, tendo em vista que a empresa não apresentou comprovantes documentais
solicitados nas intimações realizadas, impossibilitando a verificação da liquidez e
certeza do respectivo direito creditório.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.427 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721486/2013-96

O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela
Lei no 12.249/2010, determina a aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta por
centro) sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Diante do acima exposto, procedo ao lançamento de ofício da multa isolada de 50%
(cinqüenta por cento) sobre os valores acima registrados, correspondentes aos créditos
objeto das DCOMPs não homologadas.
Fato Gerador

Multa
24/09/2010

17.600,00
22/10/2010

12.600,00
24/11/2010

19.500,00
23/12/2010

5.450,24
[grifo nosso]
Da Impugnação:
Não conformado com a exigência fiscal, o sujeito passivo apresentou impugnação
(fls. 32/41), na qual informou ter apresentado manifestação de inconformidade no processo no
17698.000121/2011-14 e alegou que:
 A “multa no percentual de 50% sobre o valor da não homologação ou do
indeferimento de ressarcimento não tem como suporte fático nenhuma
conduta ilícita do contribuinte a sustentar a imposição de multa punitiva” (fls.
35);
 A “necessidade de se afastar a imposição da multa combatida já vem sendo
inclusive reconhecida pelos tribunais federais pátrios” (fls. 36), no que traz
ementas de decisões dos egrégios Tribunais Regionais Federais da 3a e 4a
regiões para corroborar sua tese.
Em comum a todas a essas decisões, o fato delas considerarem a multa em
questão inconstitucional.
Da decisão da DRJ:
Ao deliberar acerca da peça defensória (acórdão no 10-63.006, às fls. 50/55), a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
maioria de votos, julgou-a improcedente, mantendo o crédito tributário lançado. Restou vencido
o relator do processo, que apresentou voto com vistas a cancelar a multa aplicada, sob o
fundamento de aplicação do princípio da retroatividade benigna. O acórdão do colegiado a quo
recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Datas dos fatos geradores: 24/09/2010, 22/10/2010, 24/11/2010, 22/11/2010,
23/12/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.427 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721486/2013-96

Por expressa determinação legal deve ser aplicada a multa isolada nos casos de
declarações de compensações não homologadas, de acordo com o § 17, do art. 74, da
Lei no 9.430/96.
ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE.
Não é competência da autoridade julgadora administrativa afastar a aplicação de
dispositivos legais por alegação do contribuinte de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, salvo os casos previstos em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do recurso voluntário:
Irresignado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls. 61/67) em que:
 Pugna que o entendimento prevalente na decisão recorrida não pode prosperar,
qual seja, o de que apenas em relação aos pedidos de ressarcimento a multa
em discussão nestes autos não seria mais aplicável e que, quanto às
declarações de compensação, houve apenas alteração da base cálculo. Nesse
diapasão alega que “não existe previsão no ordenamento jurídico brasileiro
que autorize a simples “alteração de aspecto essencial da norma sem que
haja a revogação da norma anterior e a criação de uma nova” (fls. 63);
 Para respaldar a tese de que houve a criação de nova norma, transcreve trecho
da exposição de motivos Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014
(posteriormente convertida na Lei no 13.097/2015), que revogou o § 15 do art.
74 da Lei no 9.430/1996 e deu nova redação ao § 17 do mesmo artigo,;
 Destaca que o § 17, vigente à época, estava diretamente vinculado ao §15, e
este foi revogado, além de que a incidência deixou de ser sobre crédito e
passou a ser sobre débito;
 Alega que é “clarividente que houve a revogação do §17, conjuntamente ao
parágrafo que lhe dava subsistência (§15), sendo criada nova norma (atual
redação do §17), com nova base de cálculo” (fls. 65);
 Pondera que “a aplicação das normas de caráter sancionatório restringe-se
aos fatos ocorridos após a sua introdução no ordenamento, por força do
princípio da irretroatividade (eficácia ex nunc), materializado no art. 105 do
CTN” (fls. 65) e cita decisão deste Conselho no acórdão no 3401-003.096;
 Assevera que a “alteração (ou ‘ajuste’, como defende a Receita Federal) na
base de cálculo, teve o condão de fazer com que, após a publicação do texto
da MP no 656, em 07 de outubro de 2014, passasse a haver uma nova lei
sobre a matéria, no que se refere à base de cálculo da multa em questão
(sobre as compensações não homologadas), que substituiu aquela até então
existente” (fls. 65);
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.427 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721486/2013-96

 Argumenta que “a multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 [...]
não se aplica às declarações de compensação enviadas antes de 07 de
outubro de 2014, [...] impondo-se assim o seu cancelamento, em razão da
retroatividade benigna prevista na alínea a do inciso II do caput do art. 106
do CTN.” (fls. 65/66);
 Defende que “legislação não mais define como base de cálculo da infração o
valor do crédito objeto de declaração de compensação, como era a época,
mas sim o valor do débito restando esvaziada a base de cálculo original ao
modificar aspecto essencial da infração, pelo que, deixando de existir suporte
legal original a conduta praticada tornou-se atípica.” (fls. 66);
 Traça considerações acerca da inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/1996 e menciona o RE 796.939, com repercussão geral reconhecida,
pelo E. Supremo Tribunal Federal; (fls. 66);
 Alega que a declaração de compensação não constitui conduta ilícita e que não
houve má-fé, fraude, simulação, dolo, conluio;
 Pugna que “indeferimento de compensação já sofre penalidade adequada de
multa moratória, incidente sobre o valor não homologado. Portanto, aplicável
ao caso também o art. 112, I e II do CTN, de modo a afastar a aplicação da
multa por instransponível hipótese de absoluta atipicidade infracional.” (fls.
67);
 Por fim, “requer seja suspenso o presente processo até decisão definitiva do
processo principal no 17698.000121/2011-14, para, com a homologação das
compensações realizadas, cancelar a multa isolada aqui imposta.” (fls. 67);
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
Vale dizer que o Recurso Voluntário interposto no processo administrativo no
17698.000121/2011-14 também foi sorteado para minha relatoria e foi pautado para julgamento
na mesma sessão deste recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.427 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721486/2013-96

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do mérito
Quanto aos argumentos que suscitam a inconstitucionalidade da norma que
instituiu a multa, é preciso salientar que o provimento de alegação nesse sentido seria o mesmo
que afastar a sanção cominada sob o fundamento de afronta à Constituição, o que equivaleria à
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade da lei, competência esta que não é dada a
este Colegiado, conforme o enunciado no 2 da Súmula CARF:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
No entanto, em se tratando da exigência da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei
9.430/1996 impende a este colegiado analisar o recurso levando em consideração as recentes
decisões do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 796.939 e na Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4.905.

3.1 Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso
Extraordinário no 796.939
Desde os idos de 2013 tramitavam no Supremo Tribunal Federal duas ações em
que se discutia a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430. São elas: Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905 e o Recurso Extraordinário no 796.939, o qual fora admitido em
regime de repercussão geral.
Até então, tais ações careciam de decisão de mérito pelo Pretório Excelso, de
modo que, diante dos contumazes argumentos dos sujeitos passivos, citando-as para subsidiar a
tese de que a multa deveria ser afastada (como no caso do recurso ora em análise),
invariavelmente, vinha destacando em meus votos a necessidade de que nesses processos
houvesse decisão pela inconstitucionalidade da multa, para que então fosse possível afastar a
aplicação da lei; nesse caso, não por pronunciamento acerca da constitucionalidade da lei, que
como dito no item anterior deste voto é defeso a este Conselho, mas sim devido à força
vinculante inerente às decisões em ADI ou RE com repercussão geral reconhecida pelo STF.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.427 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721486/2013-96

Eis que em 17/03/2023, o pleno do Supremo proferiu decisão de mérito nessas
duas ações, declarando a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015. Vejamos o que restou decidido em cada uma delas:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) N° 49051
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo
amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae Associação
Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso; pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela Advocacia-Geral da União,
a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário, Sessão
Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 7969392
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos
termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro
Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque,
acompanhando o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Observa-se claramente dos dispositivos acima que nas decisões proferidas pelo e.
STF restou consignado que o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é inconstitucional e, por
conseguinte, a multa nele prevista também o é.
Por derradeiro, cumpre dizer que, em 26/05/2023, a ADI no 4905 transitou em
julgado e os autos foram baixados em definitivo para o arquivo do STF. Em 20/06/2023, foi a
vez do Recurso Extraordinário no 796.939, com baixa definitiva para o Tribunal Regional
Federal da 4a região na mesma data.
Nesse cenário, considerando que a controvérsia posta nestes autos gira em torno
justamente da aplicação da referida multa, julgo que, com fulcro no disposto nos arts. 98,
parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF (incisos I e II, alínea b, do § 1o e no § 2o, ambos

1 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242
2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.427 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11040.721486/2013-96

do art. 62 do antigo RICARF) deve a exigência fiscal de que trata este processo ser afastada por
este colegiado.
Resta prejudicada, portanto, a análise dos demais argumentos de defesa trazidos
em recurso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência da multa de que trata estes autos, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário no 796.939.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 89
DF CARF MF
Original